Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738911-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 64072455), a agravante sustenta que: 1) o contrato está incompleto com apenas duas páginas, o que dificulta a análise das cláusulas; 2) a ausência do contrato completo impede o seu exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não consegue contestar efetivamente as quantias cobradas; 3) “o documento apresentado não possui uma assinatura digital válida conforme a legislação brasileira, o que compromete a certeza e liquidez da dívida e torna a execução inadequada”; 4) o título executivo incompleto compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, requisitos essenciais para a validade do processo de execução. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender atos constritivos até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 64072456). Indeferido o efeito suspensivo (ID 64447148). Contrarrazões apresentadas (ID 65620994). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a ora agravante juntou termo de acordo firmado entre as partes (ID 216327650). Diante do fato, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator